Tribunal: STF
Processo: HC 237120
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição nº 4142/2024):



Ementa: Processual Penal. Art. 580 do CPP. Pedido de extensão. Identidade de situações. Deferimento.



1. Hipótese de requerente (primário e de bons antecedentes), preso preventivamente por tráfico de drogas.



2. Situação concreta em que o requerente faz jus à liminar concedida nestes autos ao corréu, em idêntica situação. 



3. Pedido deferido.



    1. Trata-se de pedido de extensão, formulado por Diego Alves Ozorio, dos efeitos da decisão em que deferi a medida liminar requerida neste HC. A decisão assegurou ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, facultando-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    2. O requerente e o corréu (paciente) foram presos preventivamente pelo tráfico de 100g de skunk, aproximadamente 2g de cocaína e cerca de 30 comprimidos de ecstasy (art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei n. 11.343/06).



    3. A defesa sustenta, na petição em referência, a possibilidade de extensão ao requerente dos efeitos da decisão que concedeu ao corréu o direito de responder ao processo em liberdade, tendo em vista que “tanto o Corréu quanto o Requerente encontram-se na mesma situação fático-processual”.



    4. Decido.



    5. O pedido deve ser acolhido.



    6. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Veja-se julgados deste Tribunal: 



    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    7. Na hipótese de que se trata, o requerente e o corréu Daniel Silva Maia, ambos primários e sem antecedentes, foram presos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva, pelo tráfico de reduzida quantidade de droga (100g de skunk, aproximadamente 2g de cocaína e cerca de 30 comprimidos de ecstasy). Sendo assim, à falta de fundamentação idônea para manter a prisão cautelar, e em se tratando de suposto pequeno traficante, primário e de bons antecedentes, em identidade de situação com o corréu Daniel Silva Maia, tenho por acertado deferir a extensão requerida pela defesa, conferindo ao requerente os efeitos da decisão que beneficiou o corréu.



    8. Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro o pedido de extensão formulado na petição em referência para determinar que o requerente possa responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea, facultando-se ao juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente